Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ALIMENTOS. PARCELAS IN NATURA. PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. COMPENSAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE POSSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz dos artigos 373, inciso II, e 1.707, ambos do CC, não se mostra possível a compensação atinente à verba alimentar. Tal regra tem por nítida finalidade proteger a própria subsistência do alimentando, de forma a preservar o direito ao recebimento do mínimo existencial, ainda que eventualmente haja, por sua parte, dívida de outra natureza em favor do alimentante.
2. Possível, na esteira da jurisprudência, a excepcional mitigação da regra de vedação de compensação de crédito alimentar, a ser examinada em cada caso concreto, em relação a despesas in natura custeadas pelo alimentante em benefício do alimentando, em especial voltadas a gastos de natureza eminentemente alimentar, de modo a evitar enriquecimento sem causa e duplo pagamento.
3. Apesar de o artigo 313 do CC estipular que “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, referida norma deve ser apreciada com temperamento quando envolver a compensação de prestação in natura relativa a despesas educacionais que substancialmente integram a própria obrigação alimentar, sob pena de acarretar manifesto desequilíbrio ao binômio necessidade-possibilidade.
4. Por ser o alimentante o efetivo responsável fático pelo pagamento e quitação in natura das prestações escolares, as quais nitidamente constituem parte das despesas que englobam a prestação alimentar, mostra-se razoável ao caso permitir a excepcional compensação dos valores nominais das mensalidades escolares por ele pessoalmente devidas, sob pena de evidentemente enriquecimento sem causa e desequilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.
5. Recurso conhecido e não provido.